Tribunal: STJ
Processo: 1006175-74.2016.8.26.0408
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712308 - SP
(2024/0292638-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F DA S
ADVOGADO
: MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
AGRAVADO
: T R L
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO DE LARA SILVA - SP076191
THIAGO RODRIGUES LARA - SP186656
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se ausência
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; ausência de demonstração da
violação dos arts. 24 do EOAB; 421 do CC; e 4o, I, 6o, VI e VIII, 14, 39,
I, 42, parágrafo único, e 51, IV, do CDC; aplicação das Súmulas n. 5 e 7
do STJ; não cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa
de tratado ou lei federal (Código de Ética da OAB); e divergência
jurisprudencial não comprovada.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC; a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ; o não cabimento de
recurso especial por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal
(Código de Ética da OAB); e a divergência jurisprudencial não
comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54043191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 65ba3ea1-79f5-4e58-bac7-d6c6085273e0

4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se
é possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em

5/9/2022; STJ, EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018 .

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54043191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 65ba3ea1-79f5-4e58-bac7-d6c6085273e0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 65ba3ea1-79f5-4e58-bac7-d6c6085273e0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2712308 - SP (2024
/0292638-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: F DA S
ADVOGADO
: MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
AGRAVADO
: T R L
ADVOGADOS
: JOSÉ RENATO DE LARA SILVA - SP076191

THIAGO RODRIGUES LARA - SP186656
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se ausência de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; ausência de demonstração da
violação dos arts. 24 do EOAB; 421 do CC; e 4o, I, 6o, VI e VIII, 14, 39, I,
42, parágrafo único, e 51, IV, do CDC; aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ; não cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de
tratado ou lei federal (Código de Ética da OAB); e divergência
jurisprudencial não comprovada.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os fundamentos relacionados à ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Documento eletrônico VDA52060099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:52
Código de Controle do Documento: 7bba5b31-e57f-4270-bce2-898e893a8c67

CPC; a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ; o não cabimento de
recurso especial por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal
(Código de Ética da OAB); e a divergência jurisprudencial não
comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se do
agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de
observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é
possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos
referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 1.021,
2. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando o
recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
Documento eletrônico VDA52060099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:52
Código de Controle do Documento: 7bba5b31-e57f-4270-bce2-898e893a8c67

CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
24/8/2022;
REsp n. 1.964.122/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em

5/9/2022; STJ, EDcl no
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta
Turma,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ porque a controvérsia
seria eminentemente jurídica.
Tece considerações a respeito do prequestionamento, aduzindo violação
dos arts. 1.022, II, 1.025 e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, bem como dos arts. 4o, I, 6o,
VI e VIII, 14, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, IV, do CDC e 421 do Código Civil,
porquanto teria havido omissão e ofensa a dispositivos federais.
Reitera, ademais, as matérias apresentadas no recurso especial sobre
iliquidez do título executivo, da abusividade da cobrança de honorários advocatícios,
do excesso de execução, defendendo a incidência do CDC à espécie.
Documento eletrônico VDA52060099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:52
Código de Controle do Documento: 7bba5b31-e57f-4270-bce2-898e893a8c67

Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
855-858,
em
que
se
pleiteia o desprovimento do recurso, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de embargos à execução cujo valor da causa foi fixado
em R$ 167.141,56.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 813-814 que a parte ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão então
agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos:
ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC; ausência de demonstração
da violação dos arts. 24 do EOAB; 421 do CC; e 4o, I, 6o, VI e VIII, 14, 39, I, 42,
parágrafo único, e 51, IV, do CDC; aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ; não
cabimento de recurso especial por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal
(Código de Ética da OAB); e divergência jurisprudencial não comprovada.
Documento eletrônico VDA52060099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:52
Código de Controle do Documento: 7bba5b31-e57f-4270-bce2-898e893a8c67

Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente os fundamentos relativos à ausência de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC; a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ; o não cabimento de
recurso especial por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal (Código de
Ética da OAB); e a divergência jurisprudencial não comprovada.
Neste agravo interno, restringe-se a afirmar genericamente que o agravo
em recurso especial teria infirmado todos os fundamentos de inadmissão, defender a
inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, alegar abstratamente o prequestionamento e
reiterar matérias de mérito do recurso especial.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente
todos
ausência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a incidência da Súmula n. 5 do
STJ, o não cabimento de REsp por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal e
a divergência não comprovada.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA52060099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:52
Código de Controle do Documento: 7bba5b31-e57f-4270-bce2-898e893a8c67

1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo interno
por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Por fim, no que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais
em razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/11/2025 15:01:52
Código de Controle do Documento: 7bba5b31-e57f-4270-bce2-898e893a8c67

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.712.308 / SP
Número Registro: 2024/0292638-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028716720168260408 10061757420168260408
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F DA S
ADVOGADO
: MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
AGRAVADO
: T R L
ADVOGADOS : JOSÉ RENATO DE LARA SILVA - SP076191
THIAGO RODRIGUES LARA - SP186656
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F DA S
ADVOGADO
: MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
AGRAVADO
: T R L
ADVOGADOS : JOSÉ RENATO DE LARA SILVA - SP076191
THIAGO RODRIGUES LARA - SP186656
Documento eletrônico VDA54009550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:49
Código de Controle do Documento: 217bbb51-e61b-41ec-9b2f-55a4ece6a8ff

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:49
Código de Controle do Documento: 217bbb51-e61b-41ec-9b2f-55a4ece6a8ff